Tribunal: TJBA
Processo: 8007791-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007791-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WESLEY CONCEICAO CARVALHO Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. PEDIDOS ALTERNATIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RAZÃO DE DECIDIR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante, com a alegação de que a decisão foi omissa ao não manifestar-se sobre os demais pedidos alternativos e para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de depósito das parcelas contratuais em modalidade alternativa — integralmente em juízo ou parcialmente em juízo e parcialmente ao credor — como forma de descaracterizar a mora; e (ii) houve omissão quanto ao pronunciamento específico sobre os dispositivos legais invocados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam à correção de vícios internos da decisão embargada (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão da tutela antecipada, concluindo pela ausência de probabilidade do direito, diante da ausência de comprovação inequívoca de abusividade dos encargos contratuais. 5. Diante disso, a análise das modalidades de depósito propostas se tornou logicamente desnecessária, pois ausente requisito essencial à concessão da medida pleiteada. 6. A indicação de precedentes divergentes da mesma Câmara não configura vício de contradição interna ou omissão sanável por embargos de declaração. 7. O prequestionamento resta atendido com a apreciação dos temas relevantes, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. . IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração da probabilidade do direito afasta a necessidade de análise das alternativas de depósito contratual apresentadas no agravo. 2. O prequestionamento é atendido com a apreciação dos temas relevantes, nos termos do art. 1.025 do CPC". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007791-92.2025.8.05.0000, sendo Embargante Wesley Conceição Carvalho e Embargado Banco Votorantim S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator